Tribunal: STF
Processo: HC 265965
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.055.734/GO.



    Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante, convertido em preventiva, pela prática dos crimes de associação criminosa (art. 288 do Código Penal) e de uso de documento falso (art. 304 do CP). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator, em decisão assim fundamentada:



    Em juízo de cognição superficial, observa-se que o decisum que decretou a prisão preventiva (movimento 24, autos originários) está fundamentado na garantia da ordem pública e no fundado risco de reiteração delitiva, ao ressaltar que a paciente, em tese, teria se associado com outros comparsas, dentre eles, o coautuado Kennedy Franklin Chagas da Silva, de forma organizada e premeditada, com o fim de, reiteradamente, praticarem golpes contra agências bancárias e pessoas físicas, das quais se utilizam dos dados pessoais, mediante falsificação de documentos, chegando ao montante ilícito auferido de mais de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) pelos empréstimos contraídos, sendo presa no exato momento em que tentava desbloquear um cartão na Caixa Econômica Federal, a par de responder a outro procedimento criminal, perante a comarca de Cícero Dantas/BA, por delitos análogos, praticados com o mesmo modus operandi, no qual, recentemente, aos 29/10/2025, foi agraciada com a liberdade provisória vinculada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas, oportunidade em que, inclusive, ponderou-se a condição de ser genitora de 02 (dois) filhos menores, mas voltou a ser presa novamente, circunstâncias consentâneas com a manutenção da custódia cautelar (periculum libertatis), reveladoras do demérito da benesse da prisão domiciliar. 



    Cumpre assinalar que, para fins de verificação de eventual situação de vulnerabilidade dos filhos da paciente, a autoridade impetrada, com acuidade, determinou a expedição de ofício ao Conselho Tutelar. A propósito, registra-se que GEYSA não colacionou qualquer documentação comprobatória de ocupação lícita. Assim, em análise apriorística ao panorama fático colhido dos autos, não se vislumbra patente ilegalidade apta a autorizar a concessão antecipada do writ. 



    Vale salientar que a liminar em sede de habeas corpus, por ser medida extraordinária, seu caráter de providência cautelar exige a análise rigorosa e cumulativa acerca dos elementos autorizadores de sua concessão, que não foram alcançados na espécie. 



    Pelo exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada, ao tempo em que determino sejam solicitadas, em caráter de urgência, informações à apontada autoridade coatora, fazendo-a ciente da presente decisão.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento da Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, a impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que “a paciente se enquadra na condição de mãe de crianças menores de 12 anos de idade”. Ao final, requer “a imediata substituição da prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar [...], expedindo-se o competente Alvará de Soltura para cumprimento”.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 260309 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260318 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260219 AgR, Rel. Min, FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 259789 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/9/2025; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de dezembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente